Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência de exclusão do nome da requerente dos cadastros de proteção ao crédito, declarar a inexigibilidade do débito de R$ 5.008,12, referente ao contrato 20221436469 (parcelas 8 e 9), e condenar o banco réu a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na inicial, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação do banco réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em outubro/2023, foi surpreendida com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão da dívida no valor de R$ 5.008,12, referente a empréstimo consignado contrato no 20221436469. Alegou que não se encontra inadimplente, pois o valor a ser debitado se encontrava disponível em conta, todavia o banco não realizou o débito. Discorreu que recebeu diversas ligações de cobrança, sendo informada que havia ocorrido erro no sistema, em razão da ausência de débito em conta. Informou que se dirigiu até a instituição financeira ré e realizou o pagamento de boleto emitido, em razão da impossibilidade de desconto na conta da autora. Sustentou que suportou ofensas morais, em razão da inclusão e manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58921901). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58921903).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a autora não comprovou a existência de danos à sua imagem ou honra, bem como não adotou nenhuma conduta capaz de gerar os alegados danos. Sustenta que o valor da indenização por danos morais acarreta o enriquecimento sem causa da autora. Requer o afastamento da condenação em reparação dos danos morais ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O dano moral decorrente de inscrição injusta do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovado que a manutenção do nome da autora nos órgãos de proteção ocorreu de forma indevida, uma vez que a autora, após ser exonerada do cargo que ocupava, manteve em conta os valores relativos às duas últimas parcelas do empréstimo consignado, cujo montante não foi descontado pela instituição em razão de erro de processamento. Diante da situação, a autora pagou, no dia 18/10/2023, as parcelas 8 e 9, referente ao contrato 20221436469, as quais estavam em atraso (ID 58921885) e o banco recorrente não realizou a exclusão do nome da recorrida do SERASA. A baixa da inscrição negativa somente ocorreu em 30/10/2023, em razão de determinação judicial (ID 58921884). Logo, cabe ao recorrente reparar os alegados danos morais suportados pela recorrida.
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, além de não caracterizar o enriquecimento sem causa da recorrida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.